Tribunal: TCU
Processo: 038.676/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13095/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.676/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Torres Carvalho (XXX.847.013-XX) ; Jorge Luiz de Lima Silva (XXX.596.033-XX) ; Jose Eurico Moreno Cavalcante (XXX.476.423-XX) ; Leticia Vitoria da Silva Sales (XXX.638.933-XX) ; Luiz Alcantara Sa Carvalho (XXX.640.433-XX) ; Maria Zeneida Alcanfor Sales (XXX.127.853-XX) ; Maria das Gracas Martins de Carvalho (XXX.005.493-XX) ; Maria de Fatima Marcelino Duarte (XXX.657.133-XX) ; Maria do Carmo Honorio Lopes (XXX.413.643-XX) ; Matheus Torres Carvalho (XXX.353.703-XX) ; Rakel Torres Carvalho (XXX.354.343-XX) ; Selma Maria de Lima Silva (XXX.040.743-XX) ; Wiara Maria de Lima Silva (XXX.596.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.